Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007587-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC/2015) - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
: Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu, à unanimidade, os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios arbitrados em R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. O embargante alega contradição quanto à análise da condição suspensiva para o recebimento de honorários advocatícios e omissão sobre o termo de quitação que evidenciaria o adimplemento integral dos honorários convencionados.

III. Razões de decidi

r
3. Não há contradição no julgado, tendo sido clara a fundamentação acerca da admissibilidade do arbitramento de honorários em contratos rescindidos unilateralmente, ainda que não implementada condição contratual, conforme jurisprudência consolidada.
4. Não se verifica omissão, pois as questões relativas ao termo de quitação e às cláusulas contratuais foram devidamente analisadas no voto condutor, que concluiu pela inexistência de quitação dos serviços relacionados às ações mencionadas.

5. O inconformismo do embargante com a decisão desfavorável não caracteriza hipótese de embargabilidade, sendo cabível o manejo de recurso próprio para discussão de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, considera-se incluído no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que rejeitados ou inadmitidos.
2. É vedada a utilização de embargos de declaração com intuito meramente protelatório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ (
AgInt no AREsp n. 623.623/RS) e TJMT (N.U 1033022-57.2022.8.11.0041)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu os Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelas partes, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
RECURSO DO BANCO
- PRELIMINARES AFASTADAS (NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR) - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RECONHECIMENTO DA REMUNERAÇÃO POR TRABALHO JURÍDICO EFETIVAMENTE DESENVOLVIDO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA –
RECURSO ESCRITÓRIO ADVOCACIA
- MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁIROS ADVOCATÍCIOS -
QUANTUM
CONDIZENTE COM O TRABALHO REALIZADO - RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Banco Bradesco e pela Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que condenou a Instituição Financeira ao pagamento da importância de R$ 8.000,00, a título de honorários advocatícios.

II. Objeto da discussão:

2. Recurso do Banco: Levante a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, por violação ao princípio da congruência e, ainda, falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, considerando o trabalho efetivamente realizado nas quatro ações mencionadas na inicial, e a ausência de êxito nas demandas.

3. Recurso do Escritório de Advocacia: Pretende a majoração do valor arbitrado de forma remuneração proporcional pelos serviços prestados antes da rescisão, considerando o valor que seria devido pelo êxito nas ações, conforme estipulado contratualmente.

III – Razões de Decidir:

4. Recursos desprovidos.

5. As preliminares foram afastadas porque a via é adequada para se buscar arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho já desenvolvido quando sucede rescisão unilateral de contrato. Além disso, os fundamentos da sentença estão de acordo com o pedido da inicial.

6. A rescisão unilateral do contrato não impede o arbitramento dos honorários devidos pelo trabalho realizado, reconhecendo que a remuneração deve ser justa e proporcional ao serviço prestado, mesmo sem a obtenção de êxito nas demandas.

7. Reconhecido que o trabalho advocatício realizado até a rescisão contratual justifica o arbitramento de honorários advocatícios, considerando o tempo de trabalho, responsabilidade assumida, e ausência de êxito nas demandas, manteve o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença recorrida.

8. A multa aplicada à Instituição Financeira, por litigância de má fé, foi mantida, porque conduta em desacordo com a lealdade processual.

IV. Tese de julgamento e dispositivos:

9.
Tese de Julgamento:
O arbitramento de honorários advocatícios é cabível nas hipóteses de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, independentemente de êxito nas ações, desde que haja trabalho efetivo do advogado. A quantificação dos honorários deve considerar a extensão do serviço prestado, com base em critérios de equidade, justiça e o tempo despendido pelo advogado.

10.
Dispositivos legais citados:
art. 926 (uniformização da jurisprudência) e 80, incisos V e VII, do Código de Processo Civil (litigância de má-fé).

Irresignado, o
Banco do Bradesco S/A
opôs
Embargos de Declaração
alegando, em síntese, suposta contradição com relação à análise da condição suspensiva para recebimento de honorários advocatícios relacionado à recuperação do crédito objeto das ações ajuizadas pela Embargada.

Assevera, ainda, omissão no que diz respeito ao termo de quitação do contrato de honorários advocatícios, que evidencia o adimplemento integral dos honorários convencionados.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar os defeitos apontados (id. 255276673).

A Embargada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 258171651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima
Banco do Bradesco S/A
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recursos de apelação, mantendo a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Banco Bradesco S/A
,

argui suposta contradição quanto à análise da condição suspensiva para o recebimento de honorários advocatícios, relacionados à recuperação do crédito das ações ajuizadas pela Embargada. Também aponta omissão acerca do termo de quitação, que comprovaria o pagamento integral dos honorários contratados.

De fato, não assiste razão ao Embargante.

Em que pesem as razões do Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, deixa claro que, em contratos rescindidos unilateralmente, o arbitramento é admissível, mesmo sem a implementação da condição contratual, conforme jurisprudência do STJ. Veja:

“(...) Como cediço, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO – HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS). (N.U 1033022-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024) (...)

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância ao entendimento proferido pela Corte de Vértice, qual seja:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020) (...)”

Portanto, não há no julgado embargado a suscitada contradição.

Igualmente, não prospera a alegação de vício de omissão, fundamentada na desconsideração do contrato de prestação de serviços e dos termos de quitação, bem como na suposta ausência de análise das cláusulas contratuais que preveem remuneração exclusivamente para serviços efetivamente prestados. É fato que tais questões foram amplamente debatidas e devidamente apreciadas.

O voto condutor, que confirmou a sentença, analisou expressamente os termos de quitação, concluindo que não abrangiam os serviços relacionados às ações mencionadas. Além disso, foi abordada a natureza do contrato como sendo de êxito, reconhecendo que a ausência de previsão de pagamento em caso de rescisão não impede o arbitramento judicial.

Não há, portanto, que se falar em contradição ou omissão no acórdão recorrido, na medida que as questões pontuais, por versaram sobre a matéria objeto de discussão, foram devidamente analisadas e decididas.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, onde não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, interposto pelo
Banco do Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025